Tribunal: TJPA
Processo: 0803795-67.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803795-67.2021.8.14.0005

APELANTE: FRANCISCO ROSALVO DE LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - 0803795-67.2021.8.14.0005

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: FRANCISCO ROSALVO DE LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A): DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO MANTIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por policial militar da reserva remunerada contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA, que extinguiu processo de promoção por ressarcimento de preterição, ao reconhecer a prescrição quinquenal. O autor, policial militar desde 1990, pleiteia promoção retroativa ao posto de Subtenente, com base na alegada omissão da Administração Pública em realizar sua promoção nas datas previstas, e o pagamento das diferenças salariais no valor de R$ 85.000,00. O juízo de primeiro grau aplicou o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, contados da última promoção em 2015 até o ajuizamento da ação em 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se ocorreu a prescrição do direito à promoção do apelante; (ii) analisar se, afastada a prescrição, o apelante faz jus às promoções e ao ressarcimento pecuniário correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal para ações contra a Fazenda Pública, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplica-se às promoções de servidores públicos, inclusive militares, sendo contada a partir do ato ou fato que originou o direito reclamado.

A jurisprudência do STJ estabelece que, quando o militar busca a revisão de atos de promoção no curso de sua carreira, ocorre a prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85 do STJ, que trata da prescrição em ações de trato sucessivo (AgRg no REsp 1.431.220/DF, Rel. Min. Herman Benjamin).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

No caso de promoção em ressarcimento por preterição, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, entende que quando se busca a revisão dos atos de promoção no curso da carreira de militar, com o objetivo de retificar as datas das promoções e consequentes efeitos financeiros, opera-se a prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula n. 85 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.431.220/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/03/2014; STJ, AgInt no REsp n. 1.954.268/AL, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/03/2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 21/10/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisco Rosalvo de Lima, policial militar da reserva remunerada, contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira – PA, que julgou extinto o processo em que se discutia a promoção por ressarcimento de preterição, ao fundamento de prescrição quinquenal.

Na origem, trata-se de
Ação de Promoção por Ressarcimento de Preterição
, proposta pelo apelante, com base em alegada omissão da Administração Pública em realizar sua promoção nas datas previstas em lei. Francisco Rosalvo de Lima ingressou na Polícia Militar em 1990, e, após mais de 30 anos de serviço, encontra-se na graduação de 3º Sargento, posição que alega ser inferior àquela que teria direito, sustentando que deveria estar no posto de Subtenente. Assim, requer o reconhecimento do direito à promoção retroativa e o pagamento das diferenças salariais correspondentes.

O juízo
a quo
entendeu que houve prescrição do direito do autor, já que entre sua última promoção (em 2015) e a propositura da ação em 2021 decorreu o prazo de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto Lei nº 20.910/32, aplicável à Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o apelante defende a inexistência de prescrição, alegando que a inércia da Administração em promover os policiais no tempo devido não pode ser usada como fundamento para prejudicá-lo. Argumenta que a omissão do Estado em ofertar os cursos de formação e realizar as promoções tempestivamente gerou grave lesão à sua carreira. Ele ressalta que, de acordo com a Lei Estadual nº 8.230/2015, deveria estar na graduação de Subtenente após 25 anos de serviço. O apelante pleiteia, portanto, a reforma da sentença, com a consequente promoção e o pagamento das diferenças salariais, no valor de R$ 85.000,00.

Em contrarrazões, o Estado do Pará defende a manutenção da sentença, sustentando a ocorrência de prescrição, conforme o prazo quinquenal previsto para as ações contra a Fazenda Pública. Alega ainda que o autor não demonstrou de forma clara o direito à promoção por preterição, pois os requisitos estabelecidos pela legislação para a promoção não teriam sido integralmente cumpridos.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir voto.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo à análise de mérito.

A questão principal do recurso é determinar se ocorreu prescrição no caso, como decidido pelo Juízo de origem, e, em caso negativo, prosseguir com a análise sobre o direito do recorrente à promoção requerida, tendo em vista que a presente causa se encontra em condições de imediato julgamento.

Como se sabe, as ações pessoais e dívidas passivas da Fazenda Pública, prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato/fato que as originaram, conforme inteligência do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932,
in verbis:

“Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Trata-se, portanto, da prescrição do fundo de direito, na qual, uma vez estabelecido o momento em que a Administração adquire uma obrigação perante o administrado, o prazo prescricional começa a contar a partir desse ponto.

Segundo a jurisprudência firmada no âmbito do e.STJ, a qual diz que “
quando se busca a revisão dos atos de promoção no curso da carreira de militar, com o objetivo de retificar as datas das promoções e consequentes efeitos financeiros, opera-se a prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula n. 85 desta Corte
” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 255.075/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 17/03/2017).

A jurisprudência pátria, inclusive do Colendo STJ, é pacífica no tocante ao prazo quinquenal das ações contra a Fazenda. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, quando a ação visa configurar ou restabelecer situação jurídica, cabe ao servidor reclamá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver seu direito prescrito, consoante estipulado no art. 1º do Decreto 20.910/1932
.

2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1.431.220/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/03/2014, publicado no DJe em 15/04/2014). Destaquei.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Quanto à ofensa à Lei Estadual 19.833/2003 e à Lei 4853/2003, sua análise é obstada em Recurso Especial pela incidência, por analogia, da Súmula 280/STF: \'2722Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário.\'2722

2. A decisão recorrida foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, firmada no sentido de que “
a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito
” ( AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 19/2/2013).

3. “Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (Súmula 83/STJ). A referida compreensão é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1758206/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

Quanto ao termo inicial da prescrição, este é regido pelo princípio do
actio nata
, que determina que o prazo prescricional começa a correr a partir do momento em que ocorre efetivamente a lesão do direito tutelado. Isso porque é nesse instante que surge a pretensão a ser exercida perante o Judiciário.

No caso de promoção em ressarcimento por preterição, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, entende que quando se busca a revisão dos atos de promoção no curso da carreira de militar, com o objetivo de retificar as datas das promoções e consequentes efeitos financeiros, opera-se a prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula n. 85 do STJ.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E RESSARCIMENTO EQUIVALENTE À PARTENTE DE CAPITÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.954.268/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR MILITAR. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária proposta por Zurael Rodrigues de Melo (em 3.7.2014) contra a União, objetivando a retificação do ato administrativo que o declarou anistiado político, para que lhe sejam asseguradas as promoções à graduação de Suboficial, com proventos de Segundo-Tenente da Aeronáutica, acrescidos das vantagens legais da categoria e o pagamento retroativo dessa reparação econômica, a partir de 18.9.1998.

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas ações em que o militar postula sua promoção, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação. Nesse caso tem-se a inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.904.517/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 1/7/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR. REFORMA. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO

FUNDO DE DIREITO. 1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ.

2. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que nas ações em que o militar postula sua promoção ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação. Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo.
Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 490.656/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 17/8/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. OMISSÃO EM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO DA ADVOGADA QUE SUBSCREVE O AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O VÍCIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS ATOS DE PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - O acórdão embargado merece ser complementado, ante a omissão em relação à existência de procuração da advogada que subscreveu o agravo. Deficiência do regimental afastada.

III -
O tribunal de origem adotou entendimento pacificado nesta Corte, segundo o qual, quando se busca a revisão dos atos de promoção no curso da carreira de militar, com o objetivo de retificar as datas das promoções e consequentes efeitos financeiros, opera-se a prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula n. 85 desta Corte.

IV - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

V - Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 255.075/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 17/3/2017.)

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE
PROMOÇÃO C/C PERDAS SALARIAIS.MILITAR
.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.
PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. DIREITO VINDICADO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará, que julgou improcedentes os pedidos da exordial; 2.
O direito do policial militar à promoção em ressarcimento por preterição prescreve em 5 anos, a contar da publicação do ato configurador da situação de preterição;
(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800679-71.2021.8.14.0096, Relator:
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Data de Julgamento: 10/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO POR SE TRATAR DE PARCELA DE TRATO SUCESSIVO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - É de 5 (cinco) o prazo prescricional aplicável ao reconhecimento da ocorrência de preterição militar, com os efeitos pecuniários (percepção de retroativos) e funcionais (promoção à patente mais elevada) dela decorrentes, nos termos do art.

1º

do Decreto nº 20.910

/1932;

2 - O fluxo do prazo prescricional inicia-se a partir da prática do ato administrativo que, em tese, teria preterido o militar demandante em relação aos seus pares;

3 - Assim sendo, levando em conta que para a apelante, o pleito relativo à correção da promoção a 2º Sargento PM foi publicada em 25/09/2003, ou seja, ocorreram mais de 05 (cinco) anos antes da propositura da ação (01/03/2016), de modo que a pretensão da autora, quanto à essa correção, resta fulminada pela prescrição do fundo do direito, conforme decidido pelo juízo de piso.

4 – Desta feita, entendo restar prejudicado a análise dos demais pleitos, vez que a correção da graduação à 1º Sargento decorre diretamente da correção da data em relação à patente de 2º Sargento.

5 - A jurisprudência do Colendo STJ firmou-se no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32. Precedentes: Edcl nos EREsp 1.343.302/SC, Rel Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 6/11/2013; EDcl nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 5/12/2013; AgRg no AREsp 359.853/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/06/2014; AgRg no REsp 1526684/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/06/2015).

6 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPRODECÊNCIA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0111066-32.2016.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2019)

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.

AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO E RESSARCIMENTO E PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR.

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na origem, o autor postula o ressarcimento de preterição em razão da omissão da Polícia Militar acerca das promoções que lhe eram devidas ao longo da carreira, defendendo que sua graduação atual é de 2º Sargento, a despeito de seu direito de ocupar patente superior, contando com 29 anos de carreira. Informa que foi promovido a Cabo no ano de 2004, e a 3º Sargento em 2015;

2. É de 5 (cinco) o prazo prescricional aplicável ao reconhecimento da ocorrência de preterição militar, com os efeitos pecuniários (percepção de retroativos) e funcionais (promoção à patente mais elevada) dela decorrentes, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932;

3. O prazo prescricional tem início a partir da prática do ato administrativo que, em tese, teria preterido o militar demandante em relação aos seus pares. Precedentes;

4. No caso em comento, o autor foi promovido a Cabo, por antiguidade, em 25/09/2004, a 3º Sargento, por antiguidade, em 25/09/2015, e a 2º Sargento, por merecimento, em 21/04/2020. Em que pese sua última promoção ter sido em 2020, fato é que na petição inicial, o autor contesta o atraso em suas promoções para Cabo e 3º Sargento, argumentando que o atraso ultrapassou os 16 anos e que, caso não tivesse ocorrido, ele teria alcançado a patente de Subtenente;

5. Assim sendo, considerando que as promoções contestadas ocorreram mais de 5 (cinco) anos antes da propositura da ação (13/04/2022), a pretensão do autor está fulminada pela prescrição de fundo do direito;

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806797-08.2022.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. PROMOÇÃO DE MILITAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CONTADO A PARTIR DA DO ATO QUE CONFIGURARIA PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a pronúncia da prescrição quinquenal da pretensão de revisão do ato de promoção em ressarcimento de preterição do militar.

2. No caso de promoção em ressarcimento por preterição, o prazo prescricional se inicia a partir da prática do ato administrativo que, em tese, teria preterido o militar. Precedentes.

3. Embora o Apelante afirme que não houve o decurso do prazo prescricional quinquenal, constata-se que a promoção a cabo que o Apelante afirma ter ocorrido com cerca de 01 ano de atraso, ocorreu em 20 de setembro de 2017, conforme publicação do Boletim da Corporação, contudo o ajuizamento da ação ocorreu apenas em 04 de outubro de 2022, quando já havia decorrido o prazo de 05 (cinco) anos.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819771-77.2022.8.14.0006 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024 )

No caso em comento, o autor foi promovido a Cabo, por antiguidade, em 25/09/2004, a 3º Sargento, por antiguidade, em 25/09/2015.

Assim sendo, considerando que as promoções contestadas ocorreram mais de 5 (cinco) anos antes da propositura da ação (17/08/2021), a pretensão do autor está fulminada pela prescrição do fundo do direito, motivo pelo qual mantenho inalterada a sentença proferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/11/2024